Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0716143-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOAO ALBERTO BUHRER D E S P A C H O Vistos etc. Consoante participado a esta Corte de Justiça e disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte Superior reconhecera, nos autos do Recurso Especial no 1.778.938/SP e do Recurso Especial no 1.740.397/RS, ambos de relatoria do eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito no que concerne à possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Reconhecida a multiplicidade de recursos sobre a matéria, o eminente ministro relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 27/08/2019, sujeitara-os à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões, determinando o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos em que haja discussão das matérias alinhavadas. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade, efetividade, boa-fé e lealdade processuais, conquanto se esteja no ambiente de cumprimento de sentença, mas havendo controvérsia sobre a necessidade de o participante do plano concorrer para a formação da reserva matemática proveniente da alteração da base de cálculo e das suplementações que lhe são endereçadas pela entidade de previdência privada proveniente de incorporação de verba à sua remuneração, refletindo no salário de participação, questão que é tratada em aludido precedente, digam os litigantes, no prazo de 5 (cinco) dias, se a suspensão alcança ou não o vertente agravo, consoante demanda o princípio que prestigia a não surpresa. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação dos litigantes. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator